Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711992-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA BEZERRA, LUCIANA MARIA FERREIRA DE QUEIROZ AGRAVADO: CLAUDIA DE QUEIROZ, CLAUDIO DE QUEIROZ NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, movido por MARIA APARECIDA BEZERRA e LUCIANA MARIA FERREIRA DE QUEIROZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos autos do processo de inventário de no 0008100-04.2016.8.07.0004, processado em conjunto em razão do falecimento de MOACYR DE QUEIROZ e BELARMINA MARIA FERREIRA, os quais viviam em união estável. A decisão agravada definiu os critérios de partilha dos bens móveis e imóveis deixados pelos falecidos, nos seguintes termos (ID 227617616): “Cuida-se de inventário conjunto processado em razão do falecimento de BELARMINA MARIA FERREIRA e MOACYR DE QUEIROZ, ocorrido, respectivamente, em 16/05/2013 e 29/06/2016. O casal viveu em regime de união estável desde 20 de junho de 1972, conforme escritura pública de ID 32346817, até a data do óbito. Portanto, os bens adquiridos nesse período, embora em nome de apenas um deles, pertencem a ambos. Belarmina faleceu em 16 de maio de 2013, ou seja, antes de Moacyr de Queiroz (29/6/2016). Assim, havendo bens particulares, o espólio de Moacyr será herdeiro de Belarmina. O contrário não se aplica, já que com a morte o casamento é dissolvido. Quanto aos bens imóveis que compõem o espólio: 1. O objeto de partilha em relação ao imóvel situado na SQS 409, Bloco K, Apartamento 301 é 50% e somente entre Cláudio de Queiroz Neto, Cláudia Queiroz e Luciana Maria, herdeiros de Moacyr de Queiroz. 2. A Casa 407, do Conjunto D, da Quadra 2, no Setor Norte Residencial do Gama foi adquirida em 2008 (ID 32346876 - Pág. 2/3). Portanto, cada um dos inventariados é titular de 50%. 3. O Lote 46 da Quadra 2 do Setor Oeste Residencial, Gama/DF foi adquirido por Moacyr de Queiroz em 26/01/2015. Considerando que nessa data a companheira já havia falecido, o bem deve ser partilhado apenas entre os herdeiros de Moacyr. 4. Em relação ao Apartamento 102, Torre 1 do Lote 1480/1580 da Quadra 5, Setor Leste Industrial, Gama/DF, deve-se aguardar a juntada da certidão de matrícula completa. 5. Todos os imóveis situados em Caldas Novas/GO e os veículos foram adquiridos no curso da união estável e, portanto, caberá a cada um dos inventariados 50%. Assim, intime-se a inventariante para que apresente as últimas declarações, atentando-se às determinações explicitadas, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma técnica, ou seja, com a qualificação completa do autor da herança (nacionalidade, estado civil, regime de bens, último domicílio, c/ CEP, data do falecimento, certidão de óbito, indicando o número do ID dos principais documentos, especialmente a certidão de negativa de débitos fiscais e tributários em nome do falecido), do inventariante, dos beneficiários, cônjuge/companheiro(a) e herdeiros; descrição detalhada do espólio, bens e dívidas (com referência a registro, se houver, indicando o número do ID dos documentos comprobatórios de propriedade/posse e das certidões atualizadas de nada consta de débitos tributários e fiscais dos bens) e plano de partilha (meação, concorrência etc.), com quadro (tabela) dispondo de forma organizada o nome, qualidade do herdeiro/meeiro, bem objeto da partilha, e percentual, com pedido de homologação da partilha e expedição de formal de partilha/adjudicação, se o caso. Após, remetam-se os autos à contadoria para a elaboração do esboço de partilha. Dê-se vista aos herdeiros e à Fazenda Pública.” Em suas razões, as agravantes pugnam seja recebido o presente agravo, concedendo-se a tutela antecipada recursal, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, para determinar-se que na partilha dos bens seja considerado que o imóvel localizado no lote 46 da Quadra 2 do Setor Oeste Residencial, Gama/DF, fora adquirido em 30/03/2007, razão pela qual o referido imóvel também faz parte dos bens a serem partilhados entre as herdeiras de Belarmina Maria Ferreira, na proporção de 50%, devendo ser partilhado entre suas herdeiras. No mérito, pedem a confirmação da medida liminar, reformando-se a decisão agravada. Apontam que, ao consignar ter sido o referido imóvel somente adquirido em 26/01/2015, o Juízo a quo deixou de observar que há nos autos principais documentos comprovando a aquisição do bem pelos falecidos em 2007. Para tanto, pela manifestação do Inventariante ao ID 216845931, de 06/11/2024, houve a comprovação por meio de documentos extraídos dos autos 0018312-39.2003.4.01.3400, movido por Maria Selma de Oliveira Medeiros e Messias Passos Medeiros, no sentido de consignar que os ora falecidos Moacyr de Queiroz e Belarmina Maria Ferreira adquiriam o referido imóvel em 30/03/2007. Inclusive, a fim de comprovar tais informações, foram trazidos registros apresentados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Diante dos documentos mencionados, não há dúvidas acerca da data de aquisição do referido imóvel (2007), ou seja, antes do falecimento do casal, razão pela qual o quinhão de cada um é de 50%, os quais devem ser partilhados entre os herdeiros de cada um. Nesse contexto, entendem as agravantes que a decisão agravada merece ser reformada, a fim de que seja observada a correta data de aquisição do lote 46 da Quadra 2 do Setor Oeste Residencial, Gama/DF, como sendo em 30/03/2007, razão pela qual o referido imóvel também faz parte dos bens a serem partilhados entre as herdeiras de Belarmina Maria Ferreira (ID 70268905). É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça (ID 130236557). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de inventário conjunto em razão do falecimento de Belarmina Maria Ferreira e Moacyr de Queiroz, ocorrido, respectivamente, em 16/05/2013 e 29/06/2016. Conforme consta, o casal viveu em regime de união estável desde 20 de junho de 1972, consoante escritura pública de ID 32346817 da origem, até a data do óbito. Das razões recursais, infere-se que são herdeiros de Moacyr de Queiroz: Claudia de Queiroz, Claudio de Queiroz Neto e Luciana Maria Ferreira de Queiroz. Por seu turno, são herdeiras de Belarmina Maria Ferreira: Maria Aparecia Ferreira e Luciana Maria Ferreira de Queiroz (partes ora agravantes). Como destacado pelo Juízo da origem, os bens adquiridos no período de união estável entre os de cujus, embora em nome de apenas um deles, pertencem a ambos. Isso porque, quanto ao regime de bens aplicado à união estável, o art. 1.725 do Código Civil elucida que, ressalvada situação na qual exista contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Dentro desse contexto, acerca dos bens e direitos adquiridos durante a convivência, presume-se a colaboração do casal durante a união para a construção do patrimônio, não se exigindo comprovação específica do esforço comum. Nessa linha: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DEVIDAMENTE DE DEMONSTRADOS. INVENTÁRIO. PARTILHA. BEM IMÓVEL. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO NÃO VERIFICADA. INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A partilha a ser realizada em sede de dissolução de união estável incide sobre bens e direitos adquiridos durante a convivência, sendo presumida a colaboração do casal durante a união para a construção do patrimônio, não se exigindo comprovação específica do esforço comum, devendo a partilha ser feita em partes iguais, com exceção dos bens particulares e dos sub-rogados em seu lugar. 2. Pela comprovada existência da união estável que abarca o período em que foi adquirido o imóvel objeto da lide, entendo que o acervo probatório colacionado ao presente agravo e também à origem não é capaz de comprovar de forma cabal a sub-rogação alegada pela agravante, o que possivelmente enquadraria o bem como uma exceção para exclusão da comunhão, nos termos do art. 1.659, inciso II, do CC. 3. Por ser presumível o esforço conjunto do casal em relação ao patrimônio adquirido na constância do casamento, mesmo a ausência de contribuição financeira por um dos conviventes não impede a partilha do bem. 4. Não ficou evidenciada a sub-rogação alegada pela agravante, que eventualmente excluiria o bem discutido da comunhão entre a recorrente e o de cujus, com a consequente retirada do imóvel do inventário, nos termos do art. 1.659, inciso II, do Código Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1835755, 0736069-18.2023.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 04/04/2024) - g.n. Sobre a questão, não há controvérsia. Esta, na verdade, recai exclusivamente acerca da definição, pela decisão agravada, dos critérios de partilha dos bens móveis e imóveis deixados pelos falecidos, mais especificamente em relação ao Lote 46 da Quadra 2 do Setor Oeste Residencial, localizado no Gama/DF. Segundo se extrai, entendeu o Juízo a quo que referido bem “foi adquirido por Moacyr de Queiroz em 26/01/2015. Considerando que nessa data a companheira já havia falecido, o bem deve ser partilhado apenas entre os herdeiros de Moacyr” (ID 227617616). Por esta razão, excluiu o bem da partilha em relação às agravantes, herdeiras de Belarmina Maria Ferreira. Entretanto, há documentos nos autos a demonstrar que os falecidos Moacyr de Queiroz e Belarmina Maria Ferreira adquiriam, conjuntamente, o referido imóvel (matrícula no 13.595) em 30/03/2007, conforme pode-se observar do ID 216851342 - pág. 4 da origem. Ao que parece nesta análise preliminar, o bem adquirido por Moacyr em 26/01/2015 (o que o Juízo a quo faz referência) é o de Matrícula no 31.515 (Apartamento 102, Torre 1 do Lote 1480/1580 da Quadra 5, Setor Leste Industrial, Gama/DF), conforme a certidão de matrícula do imóvel acostada ao ID 32346876 - pág. 6 e 5 (nesta ordem *documento juntado em ordem errada*). Tanto que ao ID 229002594 da origem, as partes Cláudio de Queiroz Neto e Cláudia de Queiroz, herdeiros de Moacyr de Queiroz, opuseram embargos de declaração contra ato decisório prolatado pelo Juízo (decisão de ID 227702188), alegando “omissão quanto a manifestação de id. 216845931 no que se refere a constatação da alienação do imóvel situado ao Lote 46 da Quadra 2 do Setor Oeste Residencial, Gama/DF, em 30.03.2007”. Na fundamentação do referido recurso, esclareceram: “A r. decisão de id. 227617616, ao item 3, se limita a apontar que compõe o espólio o imóvel situado no Lote 46 da Quadra 2 do Setor Oeste Residencial, Gama/DF, o qual deve ser partilhado apenas entre os herdeiros de Moacyr de Queiroz. 20. Ao assim dispor, incide em omissão quanto à manifestação de id. 216845931 no que se refere a constatação da alienação do imóvel ao Sr. Moacyr de Queiroz, na medida em que, nos autos do processo n. 0018312-39.2003.4.01.3400, que desencadeou a averbação de indisponibilidade n. 3-13.595, consta Ofício emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional atestando a existência de registro de Compra e Venda do imóvel aos de cujus, em 30.03.2007 [...] Ora Excelência, os herdeiros cuidaram de demonstrar a alienação do Lote 46 da Quadra 2 do Setor Oeste Residencial do Gama ao Sr. Moacyr de Queiroz e a Sra. Belarmina Maria para afastar o equivocado entendimento disposto no decisum de id. 187141714 que consignou não haver “comprovação de que o Lote 46 da Quadra 2 do Setor Oeste Residencial do Gama é de titularidade do falecido.” - g.n. Também ao ID 216845931 declararam: “Por fim, uma vez que a decisão de id. 187141714 consignou que “ainda não houve comprovação de que o Lote 46 da Quadra 2 do Setor Oeste Residencial do Gama é de titularidade do falecido”, cumpre aos herdeiros esclarecer que, embora não esteja averbada na matrícula do imóvel – 13.595 (id. 32346876 – fls. 63 do PDF) – a alienação ao Sr. Moacyr de Queiroz, nos autos do processo n. 0018312-39.2003.4.01.3400, que desencadeou a averbação de indisponibilidade n. 3-13.595, consta Ofício emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional atestando a existência de registro de Compra e Venda do imóvel aos de cujus, em 30.03.2027, vide: [...] Desse modo, demonstrada a prova da alienação do Lote 46 da Quadra 2 do Setor Oeste Residencial do Gama ao Sr. Moacyr de Queiroz e a Sra. Belarmina Maria, em que pese ainda não averbada na certidão de ônus do imóvel, portanto, que são titulares os falecidos, requer-se o prosseguimento do feito com a inclusão do bem imóvel no esboço de partilha, bem como prazo complementar para que que os herdeiros possam apresentar outros documentos necessários à futura averbação na matrícula do referido imóvel.” -g.n. Ou seja, ao que parece, entre os herdeiros (até mesmo do de cujus Moacyr) não há controvérsia quanto ao fato de o imóvel em questão ter sido adquirido no ano de 2007, na constância da união entre os falecidos. Tendo o juízo se equivocado quanto ao bem adquirido aos 26/01/2015, exclusivamente por Moacyr, pois a data se refere à aquisição do Apartamento 102, Torre 1 do Lote 1480/1580 da Quadra 5, Setor Leste Industrial, Gama/DF, não do Lote 46 da Quadra 2 do Setor Oeste Residencial, Gama/DF (em tese, adquirido em 2007, na constância da união estável entre os de cujus). Contudo, mais prudente aguardar-se a decisão final do colegiado. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 31 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator